Tribunal: TJBA
Processo: 8002091-83.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002091-83.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMTRASIL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
VINICCIUS ASSIS SILVA, MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, TACIANA DA SILVA SOUTO, CAROLINA D AMORIM BARRETO, LUCAS LOPES MENEZES, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AXA SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8002091-83.2018.8.05.0032
, em que figuram como embargante COMTRASIL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e como embargada AXA SEGUROS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado elertonicamente)